Tribunal: TJBA
Processo: 0501274-65.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501274-65.2017.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSENILDO DOS SANTOS ARRUDA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART.
157, § 2º, I e II, CP.
PRELIMINARES
.
NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE
. ART. 226, CPP.

AFASTADA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS. EXCEÇÃO DO TEMA REPETITIVO N.

1.258, STJ. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DIFERIDO.
NULIDADE POR ACESSO A DADOS DO APARELHO CELULAR DO AGENTE SEM AUTORIZAÇÃO
. REJEITADA. INCIDÊNCIA DO TEMA

N. 977 EM REPERCUSSÃO GERAL (STF) AO CASO. TELEFONE MÓVEL QUE FOI ENCONTRADO FORTUITAMENTE NO LOCAL DO CRIME E UTILIZADO, APENAS, PARA AVERIGUAÇÃO DE AUTORIA. VALIDADE.
MÉRITO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO CONTUNDENTE DA VÍTIMA ACERCA DA PRÁTICA CRIMINOSA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ ACERCA DO ESPECIAL VALOR ÀS FALAS DO OFENDIDO EM CRIMES PATRIMONIAIS.
REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTES
. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIRMADAS PELOS RELATOS DO OFENDIDO.
RECURSO
CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, afasta-se a tese de nulidade consubstanciada no não atendimento integral das diretrizes impostas pelo art. 226, CPP. Dentre as diretrizes fixadas pelo tema repetitivo n. 1.258, ST
J, “
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
, como ocorreu no presente caso em que o recorrente foi encontrado com a
res furtiva
em sua posse em situação de flagrante presumido.
2. Também não se pode acolher a prefacial de violação à intimidade do apelante pela extração de dados do seu aparelho celular sem autorização.
O STF, em sede julgamento do Tema n. 977 em repercussão geral, firmou tese na linha de que “
a mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição
”, esclarecendo, especificamente que “
nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida
” – exatamente como se sucedeu na situação em apreço.
3. No mérito, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal restou devidamente configurada na situação em apreço pelas declarações da vítima nas etapas pré e processual e também das testemunhas ouvidas quando da etapa investigatória.
A jurisprudência do STJ possui posicionamento patente em dar especial relevância à palavra da vítima em infrações patrimoniais, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas –, exatamente como ocorre no cenário em liça.
4. As majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas ficaram evidenciadas
in casu
.
Quanto ao emprego de arma de fogo, o fato de a arma não ter sido apreendida e periciada não descaracteriza a incidência da previsão elencada no § 2º-A, I, Código Penal, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça intelige ser possível proceder à condenação do agente por roubo com uso de arma de fogo – independentemente da sua apreensão e perícia –, com esteio na palavra da vítima e testemunhas, desde que esteja em consonância com os demais elementos dos cadernos processuais.
Já o concurso de pessoas restou devidamente comprovado na situação em testilha, também pelas declarações do ofendido e demais elementos constantes nos autos –, o que enseja sua manutenção para todos os efeitos.
RECURSO
CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0501274-65.2017.8.05.0022, proveniente do Juízo da VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS/BA, em que figura como apelante, JOSENILDO DOS SANTOS ARRUDA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, afastar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

06